Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714085-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FERNANDA CAROLINA SILVA TOMIMATSU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizada por FERNANDA CAROLINA SILVA TOMIMATSU em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato entabulado entre as partes e determinar que a agravante se abstenha de cobrar o valor devido, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de violação, nos seguintes termos (ID 14728626 do processo originário): “EXCLUA-SE a marcação de processo 100% digital, porque, se necessária intimação pessoal da parte requerida, a diligência não poderia ser implementada por falta de dados para realização de modo eletrônico. Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que a autora demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada. Consta dos autos ocorrência policial contendo relato da requerente que, ao menos em sede de cognição sumária, indica o que aduziu na inicial. Os relatos constantes das impressões de aplicativo de mensagens também reforçam a versão de que foi vítima de estelionato. Cabe à requerida munir-se de mecanismos de segurança que garantam a integridade das transações de concessão de crédito que negocia com seus clientes. Ademais, a urgência é evidente já que há risco de abalo ao crédito da autora no mercado, caso se aguarde o trâmite regular do processo. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato entabulado entre as partes e determinar à requerida que se abstenha de cobrar o valor devido por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de violação.". Em suas razões recursais (ID 45741681), o agravante afirma que o valor da multa fixada se mostra desproporcional. Argumenta que a multa deve fixada em um valor razoável, que não gere enriquecimento ilícito. Defende que seja estabelecido um teto máximo para a multa arbitrada. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso para estabelecer um teto para a multa arbitrada, bem como seja reduzido o seu valor diário. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende, em liminar, que seja obstando o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange à aplicação de multa por descumprimento da medida judicial. Depreende-se das razões recursais, que a agravante não se opõe ao cumprimento da antecipação de tutela provisória deferida pelo juízo a quo. Quanto ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou valor razoável para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir a ré a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é não proceder a cobrança dos valores do suposto contrato firmado entre as partes. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor da agravada, pois a demora no cumprimento da obrigação poderá acarretar o desconto de parcela do contrato, o qual a agravada alega ser objeto de fraude. Nesse sentido, transcrevo arrestos do egrégio Tribunal de Justiça que entendem pela manutenção da multa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98. 2 - Tratando-se de atendimento de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos da alínea 'c' do inciso V do artigo 12 da Lei n° 9.656/98. 3 - As disposições dos artigos 2° e 3° da Resolução n° 13 do CONSU que restringem o direito à cobertura securitária em casos de urgência são ilegais, pois não obedecem ao disposto no artigo 12, inciso V, alínea "c" e o artigo 35-C da Lei n° 9.656/98 e, por isso, não prospera a alegação de que o segurado tem direito ao atendimento médico de urgência ou emergência, durante o cumprimento da carência, somente por um período de até 12 (doze) horas, após o qual deverá ele próprio arcar com os custos da internação. 4 - Tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a redução da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que a Agravante possa, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial veiculada na decisão agravada. Assim, a multa fixada na decisão agravada, por ora, deve ser mantida. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1426074, 07091580320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO BANCO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA. 1. Afixação da multa pecuniária diária (astreintes) tem por objetivo compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer, assegurando o resultado prático à tutela jurisdicional (CPC 461 § 4o), razão pela qual não pode ser fixada em valor ínfimo. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 832414, 20140020274665AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 207) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOTECA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. 1. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao que dispõe o art. 537, do CPC. Por isso, o seu valor não pode ser irrisório ao ponto de ser mais vantajosa a desobediência, sob pena de restar inexequível em um dado momento. 2. Levando em consideração a natureza da obrigação de fazer - dar baixa em hipoteca -, não é presumível que a multa diária fixada (R$ 1.000,00 - mil reais) possa causar ao agravante graves danos, já que se trata de instituição financeira de grande porte. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1005750, 20160020302794AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 260/271) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora